Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. RELAÇÃO CONFLITUOSA. NÃO RECOMENDADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSÁRIA.
1. O compartilhamento da guarda deve pressupor um compromisso genuíno por parte dos pais envolvidos em cooperar e negociar, com a finalidade de satisfazer prioritariamente as necessidades da criança.
2. Considerando a relação conflituosa entre os genitores da menor não é recomendada a modificação da guarda para compartilhada, sendo antes esperado o apaziguamento da relação dos pais para então fixar o regime de visitas compatível a gerar no íntimo da criança o sentimento de confiança e cuidado.
3. Sobreleva a necessidade de instrução processual, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. O regime de visitas será revisto pelo juízo a quo diante de atividade instrutória aprofundada e eventual estudo do psicossocial em auxílio ao juízo de cognição exauriente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.